Tribunal: STF
Processo: ADI 6415
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
Petição STF nº 48.489/2020 
DECISÃO
INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – PROCESSO OBJETIVO – INADMISSIBILIDADE.
    1. O assessor Hazenclever Lopes Cançado Júnior prestou as seguintes informações:
    A Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil – ANFIP ajuizou esta ação direta, com pedido de liminar, buscando seja declarada a incompatibilidade, com a Constituição Federal, do artigo 28 da Lei nº 13.988, de 14 de abril de 2020, no que afastado o voto de qualidade, ante empate, em processo no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF. 
    Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais – FIEMG, mediante petição subscrita por profissionais da advocacia regularmente credenciados, postula o ingresso no processo, na qualidade de terceira. Ressalta a própria representatividade. Sublinha a relevância da matéria. Afirma ser capaz de contribuir para o debate. 
    2. A regra é o indeferimento da participação de terceiros no processo alusivo a ação direta de inconstitucionalidade. A exceção corre à conta de parâmetros a demonstrarem a importância do tema, a representatividade do interessado e o liame com o objeto da ação, quando, por decisão irrecorrível, é possível a manifestação de órgãos ou entidades – artigo 7º da Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999.
    Observem a organicidade do Direito. O setor industrial está representado, nesta ação, pela Confederação Nacional da Indústria – CNI, cujo ingresso no processo foi admitido. Permitir que outra entidade, investida de menor representatividade em termos de grau sindical e a congregar a mesma categoria, integre a relação processual não conduzirá ao objetivo da intervenção, que é o esclarecimento da questão. Haveria, em última análise, sobreposição a ocasionar a complexidade da tramitação. 
    3. Indefiro o pedido.
    4. Publiquem.
Brasília, 10 de julho de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator